Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000818-20.2021
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO, representado pela inventariante CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO
AGRAVADOS: VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA MARGARIDA DA SILVA e HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA
EMENTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO, representado pela inventariante CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO, na condição de terceiro interessado, contra a decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 508-13.2013.8.11.0032, movida por HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA em desfavor de VALENTINO CARMO DA SILVA, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel que será levado a leilão no próximo dia 26 de janeiro denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, pelo lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.
Em suas razões, o terceiro interessa agravante informa que é credor dos agravados VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA da quantia de R$42.490.250,24 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), valor atualizado até 1o de novembro do ano de 2020, conforme certidão de crédito de ID no 73245489.
Alega que a área mencionada encontra-se subavaliada, e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória no 1000022-30.8.11.0032, em 15 de Janeiro do corrente ano, o imóvel teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais), motivo pelo qual seria necessária considerar esta nova avaliação judicial.
Defende a necessidade de se levar o imóvel a leilão, contudo, em outra oportunidade e com o lance mínimo ajustado ao seu real valor de mercado. Aduz que os argumentos utilizados pelo Juízo a quo, no sentido de que a hasta pública designada já fora adiada outras vezes, não se sustenta, pois não se deve tratar com “pressa” situações como a posta em debate, na qual um imóvel é ofertado publicamente por preço irrisório se comparado ao seu valor real de mercado.
Requer, ao final, a suspensão do leilão do imóvel descrito. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a obediência à nova avaliação da área contida nos autos da carta precatória elencada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados parcialmente os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
In casu, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito somente com relação à necessidade de atualização monetária do valor da avaliação inicial do imóvel realizada no mês de agosto do ano de 2014 na quantia de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Esta avaliação deverá se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Contudo, a hasta pública designada para o próximo dia 26 de janeiro do imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, deverá ocorrer na data designada, sem novos adiamentos, visto que, este feito se arrasta por anos e o leilão não é realizado em decorrência de diversos adiamentos e diligências provocados pelas partes, impedindo, assim, a satisfação do crédito que se busca satisfazer.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão atacada:
“A despeito das referidas manifestações não terem sido analisadas na decisão proferida ref.49, não têm o condão de alterar o seu teor, especialmente porque, não obstante tenha sido apresentado valor de avaliação diverso, a referida avaliação se deu em processo diverso e onde também sequer se perfectibilizou a discussão acerca do valor objeto da novel avaliação, visto que sequer houve intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação juntado na Carta Precatória Cível 1000022-30.2021.8.11.0032.
Importante consignar que referido leilão se arrasta desde 2017, com reiterada s suspensões por expedientes suscitados às vésperas do evento, impedindo que o processo caminhe à satisfação do credor, seu objetivo.” (grifo nosso)
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento parcial do pleito recursal, tendo em vista a presença parcial dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dispositivo.
Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA apenas para determinar que a avaliação inicial do imóvel descrito seja atualizada monetariamente pelo INPC até a data da hasta pública.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR